Tribunal: STF
Processo: AI 666198
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Ausência no traslado de peça obrigatória para a formação do
   agravo de instrumento, com aplicação das disposições previstas no
   § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
2.      Tratando-se
   da hipótese de negativa de seguimento ao agravo de instrumento,
   por deficiência no traslado, descabe a pretensão do agravante de
   prejudicialidade do apelo extremo, em face do provimento parcial
   do recurso especial, em decisão definitiva, pelo Superior
   Tribunal de Justiça, porquanto somente é aplicável tal análise
   quando em discussão o mérito do recurso extraordinário.
   Precedente.
3.      Agravo regimental improvido.